Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720959-18.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, HELANE HONORIO PAIVA BEZERRA DE MELO, ANA ANGELICA GONCALVES PAIVA, HOUTEN RJ PARTICIPACOES S/A DECISÃO Defiro id. 18456029. Os agravos 0720959-18.2019.8.07.0000 e 0720966-10.2019.8.07.0000 deverão ser julgados na mesma sessão. Intimem-se. Brasília/DF, 08/07/20. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR